Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da falta superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação da parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se ajuizada ação de despejo e, posteriormente à apresentação de contestação, a parte autora/apelada requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito, sob a alegação de que ajuizaria a ação pertinente, devida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.